Tribunal: STF
Processo: ARE 1526406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA INATIVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral para assegurar o direito à conversão indenizatória de licença especial. 2. Cinge-se a controvérsia em definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozadas por ex-militar. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão deduzida, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002 (STJ, 1ª Seção, REsp 1.251.993, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19.12.2012). 4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional nos casos de conversão de licença-prêmio é a data da aposentadoria do servidor público. Precedente afetado ao rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia: STJ, 1ª Seção, REsp 1254456, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.5.2012. O mesmo entendimento é adotado pelo STJ tratando-se de militar: 2ª Turma, REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25.10.2019; e pelo TRF2: 7ª Turma Especializada, AC 5015616-28.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 21.1.2020. 5. A Portaria Normativa do Ministério da Defesa nº 31/GM-MD, de 24.5.2018, que aprovou o entendimento esposado pelo Parecer nº 125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU, ressalvou expressamente a incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932 para o exercício da pretensão de conversão em pecúnia dos períodos de licença especial não gozados e nem contados em dobro, cujo termo inicial é a data da transferência do militar para a inatividade ou a data do rompimento do vínculo do ex-militar com a Força Singular. Precedentes: TRF2: 6ª Turma Especializada, AC 5067885-10.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 2.7.2020; 7ª Turma Especializada, AC 5015616-28.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJF2R 21.1.2020; 8ª Turma Especializada, AC 5009128-57.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 27.8.2019. 6. A 5ª Turma Especializada Ampliada (art. 942 do CPC/2015) desta Corte Regional, ao apreciar a Apelação n.º 5070551-81.2019.4.02.5101, na Sessão Virtual de 2.12.2021, decidiu, por maioria, vencido o Rel. Julio Emilio Abranches Mansur, reconhecer, em hipótese semelhante ao presente feito, a ocorrência da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e às férias não gozadas, uma vez que o termo inicial para contagem do referido prazo se inicia com a passagem do militar para a inatividade. Participaram do julgamento o referido Juiz Federal Convocado Julio Emilio Abranches Mansur, o Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, que inaugurou a divergência, e os Desembargadores Federais Guilherme Couto de Castro e Reis Friede, os quais acompanharam o voto divergente. Ausente justificadamente o Desembargador Alcides Martins. Precedente: (TRF2, 5ª Turma Especializada Ampliada, AC 5070551-81.2019.4.02.5101, Rel. p/Acórdão RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 18.1.2021). 7. Tendo em vista que o apelado passou para a inatividade em 15/06/2009, e somente em 23/05/2023 ajuizou a presente demanda, resta evidente a ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação acima. 8. Na espécie, considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. 9. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, X e 62 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente